Tribunal: STF
Processo: RE 113824
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA
EM EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, PELO
TRIBUNAL 'A QUO', SOB A ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO
TRASLADO. INCIDENCIA DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. TEMA
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA REJEITADA. INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS
INCISOS I A XI DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA
OU INDIRETA A CONSTITUIÇÃO QUE NÃO ENSEJA O ACOLHIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO.
RE NÃO CONHECIDO.